Tribunal: STF
Processo: HC 221881
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Sabrina de Moraes Torres em favor de Larissa de Oliveira Cardoso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento a recurso especial, nos autos do REsp 1.977.785/SP.



    A impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi definitivamente condenada pela prática do crime do art. 33, caput e § 4º, c/c 40, III, da Lei 11.343/2006 à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Alega não ter havido comprovação de concurso da paciente para a infração penal, a fim de que sua pena fosse exasperada. (p. 3)



    Sustenta não ter sido justificado o porquê de a redução ter sido de apenas 1/6 da pena. (p. 3)



    Aduz que não deve incidir a causa de aumento de pena se a prática do delito ocorrer em dia e horário (após as 23:30, no caso) que não facilite sua prática ou disseminação de drogas na proximidade de escola ou igreja. (p. 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para decretar a nulidade do acórdão, a fim de se afastar a causa de aumento da pena do art. 40, III, da Lei 11.343/06, aplicar-se o redutor do art. 33, § 4º, no patamar máximo e fixar-se o regime aberto para o cumprimento de pena.



    O ato coator transitou em julgado em 7.3.2022, sem que fosse interposto recurso interno. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento a recurso especial contra acórdão condenatório do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O acolhimento da alegação de que não haveria comprovação de que a paciente teria concorrido para a infração penal demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Quanto à tese de que não houve fundamentação para fixar o redutor em patamar inferior ao máximo, basta a transcrição do seguinte trecho da sentença condenatória para refutá-lo:



    “Por sua vez, Larissa é primária, portadora de bons antecedentes criminais e, nestes autos, não se demonstrou que ela tenha envolvimento ou integre organização criminosa. Logo, amolda-se na hipótese da aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.



    Assim sendo, suas penas serão diminuídas em 1/6, ante a quantidade da droga apreendida que não recomenda maior redução (5 anos e 10 meses 1/6 = 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão/ 583 1/6 = 486 dias-multa)”. (eDOC 4, p. 8)



    Por fim, a jurisprudência desta Corte já se consolidou no sentido de que a simples proximidade geográfica entre o local do delito e os lugares descritos no art. 40, III, da Lei 11.343/2006 é suficiente para que incida a causa de aumento de pena. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “PENA – CAUSA DE AUMENTO – TRÁFICO DE DROGAS -- ESTABELECIMENTO DE ENSINO – PROXIMIDADE. Demonstrada, mediante elementos probatórios idôneos, a proximidade do local em que praticado o tráfico de drogas com estabelecimento de ensino, revela-se viável a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006”. (HC 176.296, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.4.2020)



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Desclassificação. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Causa de aumento. Crime cometido nas imediações de estabelecimento de ensino. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 3. A Primeira Turma desta Corte já decidiu que o ‘tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local’ (HC 116.929, rel. Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 208.744 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022)



    Diante da improcedência dos pleitos anteriores, nada colhe o pedido de mitigação do regime inicial de cumprimento, fixado segundo a quantidade de pena aplicada.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente